Tribunal: STJ
Processo: 0800204-62.2022.8.15.0061
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033630 - PB(2025/0321712-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
AGRAVADO
: VALDETE MARIA DA SILVA SOARES
ADVOGADO
: EDMUNDO CAVALCANTE DE MACÊDO NETO - PB022764
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO COMINATÓRIA
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS
TUTELA
C/C
C/C
DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação cominatória
compensação por danos morais.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ; e, ii)
consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:00:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: dc2c2a91-e6f8-41c5-bf72-651321b24aa8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033630 - PB (2025/0321712-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
AGRAVADO
: VALDETE MARIA DA SILVA SOARES
ADVOGADO
: EDMUNDO CAVALCANTE DE MACÊDO NETO - PB022764
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO COMINATÓRIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE
URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação cominatória c/c compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ; e, ii) consonância
entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento jurisprudencial
desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por UNIMED JOÃO PESSOA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial.
cominatória c/c compensação por danos morais, com pedido de
Ação:
tutela de urgência, ajuizada por VALDETE MARIA DA SILVA SOARES, em face de
UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, na qual requer o
fornecimento do medicamento Votrient 400 mg e demais fármacos necessários ao
tratamento oncológico, conforme prescrição médica.
Documento eletrônico VDA52645136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/11/2025 21:23:11
Código de Controle do Documento: 3b5a0ffc-de14-4362-9387-ad084abf3266

julgou procedentes os pedidos, para: i) determinar ao requerido
Sentença:
o fornecimento do medicamento Votrient 400 mg, conforme prescrição; ii) condenar
a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação
por danos morais.
negou provimento à apelação de UNIMED JOÃO PESSOA
Acórdão:
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e deu provimento ao recurso adesivo de
VALDETE MARIA DA SILVA SOARES, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE
URGÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE
SAÚDE EM VIGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA PARA FORNECIMENTO DE
TRATAMENTO – PACIENTE COM CÂNCER – DEVER DE FORNECIMENTO - DIREITO À
VIDA E À SAÚDE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO É
MEDIDA QUE SE IMPÕE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO
APELO E PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO. Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos acima identificados.
Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, por
unanimidade, em negar provimento ao apelo da UNIMED e dar provimento ao recurso
adesivo. (e-STJ fls. 1217-1219)

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
alega que impugnou especificamente os óbices das
Agravo interno:
Súmulas 7 e 83 do STJ, bem como a inaplicabilidade da Súmula 182/STJ,
demonstrando divergência jurisprudencial. Requer, assim, o provimento do agravo
para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o
mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/PB:
i) incidência da Súmula 7 do STJ; e,
ii) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)

Documento eletrônico VDA52645136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/11/2025 21:23:11
Código de Controle do Documento: 3b5a0ffc-de14-4362-9387-ad084abf3266

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese,
sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

- Do fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ (Súmula 83 do STJ)
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou
o fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
do STJ (Súmula 83 do STJ), pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 868.542/RJ,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
1/8/2017
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA52645136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/11/2025 21:23:11
Código de Controle do Documento: 3b5a0ffc-de14-4362-9387-ad084abf3266

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.033.630 / PB
Número Registro: 2025/0321712-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08002046220228150061 8002046220228150061
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
AGRAVADO
: VALDETE MARIA DA SILVA SOARES
ADVOGADO
: EDMUNDO CAVALCANTE DE MACÊDO NETO - PB022764
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
AGRAVADO
: VALDETE MARIA DA SILVA SOARES
Documento eletrônico VDA54006438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:43:33
Código de Controle do Documento: 4201930f-98b7-4505-9243-ad2b6952b7b6

ADVOGADO
: EDMUNDO CAVALCANTE DE MACÊDO NETO - PB022764
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:43:33
Código de Controle do Documento: 4201930f-98b7-4505-9243-ad2b6952b7b6